Tribunal: STF
Processo: Rcl 61231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Aliança RS/SC – SICREDI ALIANÇA RS/SC, contra decisão proferida pela Presidência da 3ª Turma Recursal de Florianópolis/SC (Processo 5007556-63.2019.8.24.0064), que teria aplicado equivocadamente o Tema 660 de Repercussão Geral (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “1. O processo originário consiste em impugnação ao cumprimento de sentença fundada na nulidade processual decorrente da ausência de julgamento do Recurso Inominado interposto pela impugnante, ora reclamante, contra a sentença do processo originário. 



    [...]



    10. Deste modo, não tendo ocorrido o julgamento do Recurso Inominado interposto pela Cooperativa reclamante, e tendo a parte reclamada proposto o cumprimento de sentença, a Cooperativa apresentou impugnação ao cumprimento de sentença invocando a nulidade do processo por ausência de julgamento do seu Recurso Inominado.



    11. Novamente, para a surpresa da Cooperativa reclamante, a sentença da impugnação ao cumprimento de sentença julgou-a improcedente [...].



    12. Diante desta sentença, a Cooperativa reclamante opôs Embargos de Declaração, invocando a omissão da decisão sobre o fundamento principal da impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, o que ocorreu com o Recurso Inominado interposto pela reclamante?



    [...]



    20. Todavia, para NOVA surpresa da reclamante, o Exmo. Juiz de primeiro grau não conheceu os Embargos de Declaração sob o fundamento de que os mesmos somente seriam cabíveis em face de sentença ou acórdão [...].



    21. Diante desta decisão, a Cooperativa reclamante interpôs Recurso Inominado, fundando-se na violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).



    22. Todavia, o Recurso Inominado não foi conhecido, por decisão unânime [...].



    23. Como consequência de todo o relatado, no entender da reclamante, o processo originário violou o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, claramente invertendo o rito e a forma dos atos processuais, incorrendo CERCEAMENTO DE DEFESA, CAUSANDO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    24. Diante disto, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário invocando afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88.



    25. Todavia, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 660 [...].



    26. Diante desta decisão, a Cooperativa reclamante interpôs Agravo Interno previsto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, do CPC buscando demonstrar que ao caso em discussão não se aplica o entendimento do Tema 660/STF.



    27. Ao julgar o Agravo Interno, a Presidência da 1ª Turma Recursal desproveu o recurso [...].



    28. A decisão, em síntese, reforçou os mesmos fundamentos que a decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário já havia adotado.



    29. Com o julgamento do Agravo Interno restaram esgotadas as instâncias ordinárias.



    [...]



    o Tribunal originário usurpou a competência do STF, de modo que no seu entender o Recurso Extraordinário deveria ter sido admitido uma vez que restou evidenciada a presença dos requisitos para o seu seguimento, não sendo aplicáveis ao presente os óbices constantes do Tema 660 do STF, pois os seus pressupostos foram devidamente atendidos.”



    Ao final, requer “que a presente Reclamação seja julgada procedente determinando o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, processado e encaminhado à esta Excelsa Corte para julgamento” e que, consequentemente, seja o RE provido para “reconhecer as violações invocadas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/7/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSC, o processo encontra-se em trâmite na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    O Recurso Extraordinário interposto na origem teve negado o seguimento, em função do Tema 660-RG - “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral ”. Veio o Agravo Interno ao qual foi negado provimento.



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, uma vez que cumpriu determinação desta CORTE. Além disso, é incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência deste TRIBUNAL: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).”



     Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. 



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente